Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. ART. 844 DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO, sob o fundamento de que a parte exequente não teria realizado todas as diligências necessárias.
2. De acordo com o art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”.
3. Embora a exequente/agravante não tenha comprovado a averbação da penhora no registro imobiliário em tempo hábil, a decisão agravada que desconstituiu a penhora do imóvel merece ser reformada, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade da constrição erga omnes, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.